Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708424-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS APELADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo exequente AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS (ID 26142523) contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de REIS FERNANDES IMOVEIS LTDA, que extinguiu o feito como consequência do acolhimento dos embargos à execução no 0710030-26.2020.8.07.0020. Preparo recursal nos IDs 26142524/26142525. Contrarrazões apresentadas no ID 26142530. Intimado a se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (singularidade ou unicidade recursal), o exequente/apelante se manifestou no ID 27100393, concordando com a prejudicialidade do seu apelo. DECIDO. O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva. Em suas razões, o exequente/apelante afirma, em suma, que a execução não pode ser extinta antes da análise do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução no 0710030-26.2020.8.07.0020, sob pena de dano irreparável na cobrança de seu crédito. Requer, assim, que a sentença seja anulada, de modo que a presente ação fique suspensa até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Contudo, a mesma sentença resolveu também os embargos à execução opostos pela apelada (processo n. 0710030-26.2020.8.07.0020), acolhendo-os e extinguindo, na mesma assentada, a presente execução, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com lastro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO os embargos à execução em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, indispensável ao regular desenvolvimento do feito executivo instaurado em desfavor do embargante, e, por via de consequência, julgo EXTINTO o processo de Execução de Título Extrajudicial n. 0708424-60.2020.8.07.0020, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 803, inciso I, ambos do CPC.” Nesse cenário, não pode a parte apresentar dois recursos de apelação, sendo um em cada demanda. Notoriamente, no caso de julgamento único de processos conexos, cabe à parte interpor apenas um recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), pois o inconformismo se dirige contra sentença una e indivisível, sendo vedada portanto, a interposição simultânea de dois apelos. Nesse sentido, transcrevo julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VEICULAÇÃO DE SEGUNDA INSURGÊNCIA CONTRA A MESMA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA, OBJETO DA PET 907.566/2020, NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016). 2. No caso, observa-se que a Petição tombada sob o número 907.557/2020, protocolada em 09.11.2020, se reveste de conteúdo de insurgência direcionado ao Colegiado em adversidade à decisão monocrática proferida nesta Corte Superior. 3. Mercê desta constatação, o presente Agravo Interno não pode ser conhecido, por ter sido anteriormente veiculada postulação com argumentação e pedido de reforma símiles. 4. Agravo Interno da Autarquia, objeto da PET 907.566/2020, não conhecido. (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 463.196/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) E, ainda, corroborando esse entendimento, destaco julgado específico deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SINGULARIDDE RECURSAL. TÍTULO ORIGINAL. JUNTADA INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a interposição de apenas um recurso nos casos de julgamento em sentença única da execução e dos embargos, em razão do princípio da unicidade recursal. 2. A execução lastreada em cédula de crédito bancário tem de ser instruída com o título original, não bastando a apresentação de mera cópia do contrato, ainda que autenticada, sob pena de procedência dos embargos à execução com fulcro na ausência de documento indispensável ao processamento da demanda (artigos 320, 321, Parágrafo único, e 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil). 3. A fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1213417, 07356125620188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a apelação interposta nos autos referentes aos embargos à execução encontra-se pendente de julgamento e, notadamente, impede a produção imediata dos efeitos do julgado, devolvendo à apreciação do Tribunal toda a matéria fática e jurídica examinada na sentença, que pode, eventualmente, mudar o resultado do julgamento e o rumo da execução. Salienta-se, por fim, que aquele apelo ostenta efeito suspensivo ex lege, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, e, tratando-se de sentença una que julgou os dois feitos conexos, o efeito obsta o prosseguimento de ambos os processos. Portanto, considerando que, no caso de interposição de mais de um recurso, apenas o primeiro pode ser admitido, não há como conhecer do recurso ora interposto nos autos da ação de execução, pois protocolado em horário posterior (22h48) ao apelo interposto nos autos dos embargos à execução (22h21) do dia 11/5/2021 (ID 91389656). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com base no art. 932, III, do CPC. Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 13% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 8 de julho de 2021 20:17:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator